Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0748212-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 251845052 dos autos originários n. 0706559-16.2021.8.07.0004), que intimou o executado, aqui agravante, para satisfazer a obrigação de fazer, consistente na transferência de titularidade do veículo KASISKI COMET 250CC, placa NKM 819, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação porque compareceu ao DETRAN/DF, com o objetivo de efetivar a transferência, mas o órgão público recusou-se a cumprir a ordem judicial. Informa que os documentos juntados demonstram que o agravante tenta proceder à transferência do veículo desde outubro de 2023. Argumenta que “a inércia do órgão público impede a efetivação da transferência, não podendo tal falha ser atribuída ao Agravante”. Acrescenta que “a manutenção da multa diária e a ameaça de conversão da obrigação em perdas e danos, diante de um cenário onde o Agravante fez tudo o que estava ao seu alcance, configura uma penalidade injusta e desproporcional”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o cumprimento da obrigação e determinar que o DETRAN/DF proceda à transferência da titularidade do veículo, afastando as sanções impostas. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O título judicial que embasou o cumprimento de sentença tem o seguinte dispositivo (id. 135566228 – p. 5 na origem): ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: DETERMINAR ao primeiro réu que transfira para seu nome, ou para o nome do segundo requerido, o veículo objeto da lide, tendo em vista o documento de id 94924133. Condeno os réus à quitação de todos as dívidas incidentes sobre o bem, posteriores a 11.08.2016, no prazo de 30 (trinta), sem prejuízo de posterior aplicação de pena de multa diária, em caso de descumprimento. Condeno os réu a ressarcirem ao autor o valor de R$ 542,10 (quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos), a ser atualizado a partir do desembolso (em 26/11/2019,) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. [Grifado] Intimado para satisfazer a obrigação de transferir a titularidade do veículo KASISKI COMET 250CC, placa NKM 819, sob pena de multa, o agravante sustenta que o Detran-DF “impede a efetivação da transferência, não podendo tal falha ser atribuída ao Agravante”. Do exame dos autos originários, verifico que a negativa do órgão de trânsito em proceder à transferência decorre da existência de débitos sobre o veículo, posteriores à alienação do bem ao agravante (id. 242997150 e 242997152 na origem), o que, prima facie, justifica a negativa. De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, é responsabilidade do adquirente do veículo transferir a titularidade junto ao órgão de trânsito competente. Isso porque, com a tradição — ou seja, a entrega do bem — consuma-se a aquisição da propriedade, recaindo sobre o novo proprietário o dever de regularizar a alteração de titularidade no cadastro do veículo. A comunicação ao órgão de trânsito não é apenas uma formalidade, mas uma medida administrativa essencial à plena regularização da situação jurídica do automóvel. Trata-se, portanto, de um ato complementar que deve ser providenciado pelo adquirente para assegurar a atualização dos registros públicos, conforme estabelece o art. 123 do CTB. Além disso, a atipicidade dos meios executivos prevista no art. 536 do CPC não autoriza a determinação de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF quando o título judicial não contempla essa obrigação de fazer, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE DÉBITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-DF E À SEFAZ-DF. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, prepondera que os efeitos da sentença não podem ser arcados por terceiros não integrantes da relação processual. 2. Malgrado a renitência do executado-agravado em cumprir a determinação judicial, o exequente-agravante pode se valer de outras medidas legais, a serem analisadas pelo juízo, aptas a compelir a parte a proceder à transferência do veículo e a quitar os débitos sobre ele incidentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1864716, AGI 0702612-58.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 16/05/2024, DJe: 05/06/2024. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 536 do Código de Processo Civil não autoriza a determinação de transferência do veículo automotor junto ao Detran/DF na hipótese em que o título judicial não contempla essa obrigação de fazer. II. Não pode ser determinada a “transferência da titularidade do automóvel”, independentemente da observância dos trâmites administrativos próprios, que exorbita a força executória do título judicial e afeta juridicamente terceiro que não é parte no feito. III. De acordo com o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à parte que adquiriu a propriedade do “veículo irrecuperável” providenciar a “baixa do registro” respectivo junto ao Detran/DF. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1997672, AGI 0715561-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 08/05/2025, DJe: 12/08/2025. Grifado) Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator